Tribunal: TJMT
Processo: 1028324-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028324-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), RITA NEPOMUCENO DE FIGUEIREDO - CPF: 026.154.371-78 (AGRAVADO), JANE IRIA MORAIS DANELICHEN - CPF: 352.379.531-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANGELINA FERREIRA DE MORAES E IRIO RODRIGUES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIO PALMA - CPF: 283.901.992-20 (AGRAVADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), CLAUDECIO PALMA - CPF: 283.901.992-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - ART. 361 DO CPC - ORDEM ELENCADA NO DISPOSITIVO MERAMENTE PREFERENCIAL - POSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA COLHEITA DE PROVAS, A FIM DE EVITAR CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A ordem para produção de prova oral prevista no artigo 361 do Código de Processo Civil é apenas preferencial, podendo ser alterada sem que isso configure nulidade absoluta, cabendo à parte demonstrar os prejuízos eventualmente suportados.

2. Considerando os fatos apresentados, bem como por se tratar de ação de reintegração de posse, tem-se que o excesso de formalismo deve ser afastado em busca da verdade real

3. Decisão anulada

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANE IRIA MORAIS DANELICHEN
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela”, n.º
1018130-80.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor de
CLAUDECIO PALMA
e
RITA NEPOMUCENO DE FIGUEIREDO
, indeferiu o pedido formulado pela parte autora para que fosse agendada nova audiência de instrução.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão tendo em vista que “
suas provas (depoimento pessoal e testemunhas) foram abolidas, cassadas, na instrução do processo, em razão, que mesma entrando depois do início da audiência de instrução através da plataforma Teams [...]
”.

Irresignada com tal decisão, defendendo ter sofrido cerceamento de defesa, uma vez que não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o processo e a decisão prolatada nos autos originário bem como, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja agendada nova audiência de instrução.

Julgando o pedido de tutela de urgência constante no agravo de instrumento, considerando ter ocorrido excesso de formalismo nos fatos apresentados, este foi deferido.

As agravadas, apresar de devidamente intimadas a apresentarem suas contrarrazões recursais (id. 192745666), deixaram transcorrer o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 199260686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jane Iria Morais Danelichen contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela”, n.º 1018130-80.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de Claudecio Palma e Rita Nepomuceno de Figueiredo, indeferiu o pedido formulado pela parte autora para que fosse agendada nova audiência de instrução.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como já apontado, pugna a agravante pelo provimento de seu recurso a fim de que seja a decisão recorrida anulada bem como seja agendada nova audiência de instrução.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à agravante.

Acerca do tema, cumpre mencionar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 361, elenca apenas a ordem preferencial de produção das provas orais produzidas em audiência,
in verbis
(grifos nossos)

Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem,
preferencialmente
:

I - o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do art. 477 , caso não respondidos anteriormente por escrito;

II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;

III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.

Observa-se que o próprio artigo deixa claro que a ordem prevista para a realização dos atos em audiência é preferencial, e não absoluta. Sendo assim, sua inobservância configura mera irregularidade, insuscetível de provocar a anulação do depoimento pessoal apenas por ter entrado em audiência virtual através da plataforma Teams depois do início da audiência.

Ademais, não houve prova de qualquer prejuízo à parte adversa, que teria oportunidade de se manifestar posteriormente e exercer seu direito de defesa.

Assim, apresentando apenas uma ordem preferencial de produção das provas orais produzidas em audiência, tem-se que, se houver motivo e justificativa, tal ordenação poderá ser alterada.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - REVELIA - ANÁLISE SOMENTE DE MATÉRIAS DE DIREITO E DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE FATO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA -
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
-
ART. 361 DO CPC
-
ORDEM PREFERENCIAL
-
MODIFICAÇÃO PERMITIDA
- JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - NULIDADE AFASTADA - CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADEQUADO - PRECLUSÃO TEMPORAL. [...] 5.
A ordem para produção de prova oral prevista no art. 361 do CPC é apenas preferencial, podendo ser alterada sem que isso configure nulidade absoluta, cabendo à parte demonstrar os prejuízos eventualmente suportados
. 6. Nas hipóteses em que uma das partes requer a juntada de documento novo aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte. 7. Porém, importa destacar que rege no ordenamento jurídico processual o postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade processual sem que se tenha evidenciado prejuízo à parte. [...] (TJMG - AC: 51025005720178130024, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/07/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Suposta violação ao art. 361 do CPC
.
Ordem elencada no dispositivo meramente preferencial
, sendo que sua modificação configura apenas irregularidade.
Possibilidade de reabertura da instrução para colheita do depoimento pessoal do autor, a fim de evitar cerceamento de defesa em desfavor da parte contrária, que havia requerido a realização do ato antes da audiênci
a. Mérito. Ausência de qualquer dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP - Embargos de Declaração Cível 1003494-02.2014.8.26.0506; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Portanto, considerando os fatos apresentados, bem como por se tratar de ação de reintegração de posse, tem-se que o excesso de formalismo deve ser afastado em busca da verdade real.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, anulando a decisão recorrida a fim de que seja redesignada nova audiência de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024